Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-80.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-80.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), CADCAM PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA LTDA - CNPJ: 22.046.380/0001-38 (EMBARGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
decisum
embargado se manifestou de forma clara sobre toda a matéria indispensável ao deslinde do feito, descabe alegar omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela ora embargante.

A recorrente aponta omissão o aresto acerca da necessidade de devolução da máquina, bem como a forma e condições que deve ser realizada, uma vez que atualmente se encontra em funcionamento e em uso pela parte contrária, como suscitado no Recurso.

Contrarrazões no Id 188081690-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se que a máquina mencionada pela embargante não se encontra funcionando e na parte dispositiva da sentença, o juiz
a quo
assim determinou
em
relação ao maquinário:

“Fica autorizada a retirada do equipamento defeituoso pela parte ré após a restituição do valor pago em razão dele.”

Além disso, houve inovação recursal, pois a questão apontada nestes Embargos não foi suscitada na Apelação.

Os Aclaratórios são cabíveis por omissão apenas quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, na dicção do art.
1.022
do
CPC
, o que inexistiu no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Logo a alegação é infundada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023